Tribunal: TJPA
Processo: 0816482-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816482-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NAS ADIS 7.066, 7.070 E 7.078. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL incidente sobre operações de compra de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, relativamente ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022. O ente estadual sustenta que o STF, ao julgar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, no Tema 1.266, modulou os efeitos da decisão para ressalvar apenas os contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data do julgamento e deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL relativa ao exercício de 2022 permanece válida diante da modulação de efeitos fixada pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, em ação ajuizada pelo contribuinte no próprio exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pelo STF, pois a agravada ajuizou Mandado de Segurança em 2022 questionando expressamente a exigibilidade do ICMS-DIFAL naquele exercício.

4.

A decisão de primeiro grau observa o precedente vinculante firmado pelo STF, nos termos do art. 927, III, do CPC, ao limitar a suspensão da exigibilidade do tributo exclusivamente ao exercício de 2022.

5.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não compromete a competência tributária do Estado do Pará nem configura ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, mas assegura a efetividade da tutela jurisdicional nos limites fixados pela Corte Constitucional.

6.

A inexistência de fundamento apto a desconstituir a decisão monocrática impõe sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A modulação de efeitos fixada pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 alcança os contribuintes que ajuizaram ação judicial em 2022 questionando a exigibilidade do ICMS-DIFAL naquele exercício. 2. A suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2022 observa o precedente vinculante do STF e não configura violação à competência tributária estadual. 3. A manutenção da decisão monocrática é medida cabível quando ausentes fundamentos aptos a justificar sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, Tema 1.266; TJPA, AI nº 0809852-48.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual para manter a decisão interlocutória do Juízo de 1º Grau que suspendeu a exigibilidade

do crédito tributário relativo a DIFAL decorrentes das operações de compras de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras, somente entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 34962678), defende que o STF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066, 7.070 e 7.078, fixou tese de Repercussão Geral no Tema 1.266, modulou os efeitos da decisão, ressalvando aplicabilidade do tributo aos contribuintes que ajuizaram ação judicial exclusivamente quanto ao exercício de 2022 questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

O recorrido apresentou contrarrazões de id. 35583098 em que defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual para manter a decisão interlocutória do Juízo de 1º Grau que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário relativo a DIFAL decorrentes das operações de compras de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras, somente entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Em suas razões recursais, defende o Estado do Pará que o STF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066, 7.070 e 7.078, fixou tese de Repercussão Geral no Tema 1.266, modulou os efeitos da decisão, ressalvando aplicabilidade do tributo aos contribuintes que ajuizaram ação judicial exclusivamente quanto ao exercício de 2022 questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

A decisão monocrática ora agravada não merece reforma, na medida em o caso em análise se insere na modulação de efeitos estabelecida pelo STF, uma vez que a agravada ajuizou o Mandado de Segurança em 2022, questionando expressamente a exigibilidade do ICMS-DIFAL no referido exercício.

Assim, ao conceder a liminar para suspender a exigibilidade do tributo exclusivamente quanto ao exercício de 2022, o juízo de origem atuou em conformidade com o precedente vinculante em comento (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil
[1]
).

Importante destacar que, ao contrário do que alega o agravante, a medida em nada compromete a competência tributária do Estado do Pará, tampouco representa indevida ingerência do Judiciário sobre a Administração Pública, mas apenas confere efetividade à proteção jurisdicional do contribuinte nos estritos limites traçados pela Corte Constitucional.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC) Nº 49 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS COMPROVADOS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DENTRO DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). TEMA 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava à revogação da tutela antecipada concedida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, suspendendo a exigibilidade de ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ, que afasta a incidência do ICMS em transferências de mercadorias entre filiais da mesma pessoa jurídica, frente à modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 do STF, que modulou a decisão para vigorar a partir de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pela Súmula 166/STJ e pelo STF, no Tema 1099, é no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador de ICMS.

4. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não afeta os processos judiciais pendentes, conforme o julgamento do STF, o que legitima a concessão da tutela antecipada para suspender a cobrança do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, conforme a Súmula 166/STJ. 2. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não impede a suspensão da exigibilidade do tributo em ações judiciais pendentes."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 11, §3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STF, RE 125.133/SP, j. 10.09.2010.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809852-48.2023.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026